Tribunal: TJSP
Processo: 1006168-37.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Procedência – Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 – Existência de nexo de causalidade – Ausente qualquer causa excludente de

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Procedência – Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 – Existência de nexo de causalidade – Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade – Indenização cabível – Sentença que merece ser mantida – Recurso improvido.